Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Santander Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial manejada pelas agravadas – WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda.-ME -, impusera ao agravante as seguintes obrigações, a saber: (i) abster-se de reter créditos das recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitar-se a travar os créditos derivados do contrato no 4530; e, outrossim, (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a impossibilidade jurídica de cumprir as obrigações que lhe foram debitadas, e, outrossim, para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que restara compelido, pela decisão guerreada, a abster-se de reter créditos das recuperandas derivados de contratos não garantidos por cessão de créditos, limitar-se a travar os créditos derivados do contrato no 4530, e, outrossim, a proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, sob pena de sujeitar-se à multa diária fixada. Sustentara que as cominações que lhe foram debitadas afiguram-se carentes de lastro legal, porquanto não promovera qualquer desconto ilegal nas contas bancárias das agravadas. Esclarecera que firmara com a primeira agravada dois contratos bancários, constituídos pelas cédulas de crédito bancário de no 4530 e 4380. Observara que nesses contratos fora fixada cláusula de cessão fiduciária dos direitos creditórios e, conforme assentara o provimento arrostado, sobeja possível o bloqueio de valores nas contas bancárias da primeira agravada originários dessas cédulas. Alegara que, conquanto a decisão guerreada tenha determinado que somente os débitos relacionados ao contrato no 4530 poderiam ser descontados diretamente da conta bancária das recuperandas, sobeja inexorável que a primeira agravada omitira ao juízo recuperacional a informação acerca da vigência do contrato no 4380, também garantido por cessão fiduciária dos direitos creditórios. Pontuara que, de conformidade com os extratos bancários coligidos aos autos pela primeira agravada, os lançamentos promovidos entre os dias 13 e 15.01.2020 sob as nomenclaturas “ressarcimento plano de saúde STF”, “ressarcimento de material STF”, estão relacionados ao contrato no 4530, garantido por cessão fiduciária dos direitos creditórios da primeira agravada junto ao STF relacionados ao contrato administrativo no 55/2015. Observara que o contrato administrativo no 55/2015, firmado pela primeira agravada com o STF, tem por objeto a prestação de serviços e o fornecimento de materiais. Defendera que, desse modo, todos os recebíveis decorrentes do contrato são passíveis de retenção, como forma de amortizar o débito da primeira agravada relacionado à cédula de crédito bancário de no 4530. Informara, outrossim, que a cédula de crédito bancário de no 4380 possui cláusula de cessão fiduciária dos direitos creditórios e está vinculada ao contrato administrativo firmado pela primeira agravada com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Salientara que os descontos que realizara na conta bancária de titularidade da primeira agravante no dia 07/02/2020, consumados sob as nomenclaturas de “recuperação crédito em atraso”, “juros moratórios” e “multa moratória”, se efetivaram em razão da cédula de crédito bancário no 4380, que, conforme pontuado possui a cláusula de cessão fiduciária de direitos creditórios. Destacara que, diante da inadimplência da primeira agravada, sobeja possível a cobrança dos encargos moratórios, notadamente porque o débito principal não se sujeita à recuperação judicial. Aduzira, outrossim, que os descontos realizados sob as rubricas “IOF”, “tarifa mensal pacote serviços” afiguram-se devidos, tendo em vista que destinaram-se ao pagamento de imposto incidente sobre operações financeiras e da despesas relacionadas à conta bancária da qual a primeira agravada é titular. Defendera que, sob essa ótica, não ocorrera qualquer restrição ou constrição indevida de valores porquanto originários os lançamentos de contratos garantidos por cessão de créditos. Ressaltara que, sob essa ótica, afigura-se juridicamente impossível o cumprimento da obrigação de não fazer consistente em abster-se de reter créditos das recuperandas provenientes de contratos não garantidos por cessão de créditos, e, outrossim, da obrigação de fazer consistente em proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, pois não promovera o bloqueio indevido de qualquer numerário na conta bancária das agravadas, à exceção de débitos derivados da cédula de crédito no 4530 e 4380, legitimamente autorizados, pois garantidos fiduciariamente. Defendera que, tratando-se de obrigação impossível de cumprir, inviável a fixação de multa em seu desfavor. Destacara, ainda, que a primeira agravada não comprovara que teria promovido desconto ou bloqueio indevido na sua conta bancária para pagamento de crédito não garantido por cessão de recebíveis. Asseverara que a sanção fixada, além do mais, além da nuança de ser desnecessária, alcançara valor exorbitante, distanciando-se do seu desiderato, sendo imperiosa sua alforria da cominação ou, subsidiariamente, a mitigação do valor fixado como forma de ser evitado, inclusive, o enriquecimento sem causa subjacente legítima das agravadas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Santander Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial manejada pelas agravadas – WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda.-ME -, impusera ao agravante as seguintes obrigações, a saber: (i) abster-se de reter créditos das recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitar-se a travar os créditos derivados do contrato no 4530; e, outrossim, (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles às recuperandas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a impossibilidade jurídica de cumprir as obrigações que lhe foram debitadas, e, outrossim, para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que debitara à agravante a obrigação de abster-se de promover qualquer bloqueio ou desconto de eventual crédito das agravantes depositado em conta bancária de sua titularidade, à exceção dos créditos derivados do contrato no 4530, pois contempla pacto acessório de cessão fiduciária, com previsão de trava bancária, em garantia de direitos creditórios, e, outrossim, de proceder ao desbloqueio ou à devolução às agravadas dos créditos retidos indevidamente, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a se apreender o objeto da controvérsia. Com efeito, as agravadas aviaram ação de recuperação judicial postulando, em sede de antecipação de tutela, dentre outras medidas, a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras nominadas, inclusive o agravante. O pedido antecipatório fora rejeitado, sob o fundamento de que o crédito detido pelas sociedades empresárias não traduz bem utilizado no processo produtivo e, outrossim, não se encontra na posse das empresas, não sobejando possível afastar as travas bancárias convencionadas. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e PHOENIX COMERCIOE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME afirmaram se encontrar em crise econômico-financeira, requerendo, assim, perante este Juízo sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustentando atender aos requisitos exigidos para o benefício. Pedem, a título de tutela de urgência: (...) vii) o impedimento de constrição de valores oriundos dos contratos de obras públicas, valores que são bens essenciais e que formam o capital de giro das requerentes, tanto por meio do indevido desconto nas contas bancárias das requerentes ou do impróprio desconto direto do crédito do requerente junto aos órgãos e entes vinculados à Administração Pública com que mantêm contratos, sendo deferido a mudança dos domicílios bancários. (...) É o relatório. Decido. (...) LIBERAÇÃO DE TRAVAS BANCÁRIAS. Nos contratos de cessão de recebíveis, o banco busca a satisfação do seu crédito diretamente por meio das travas bancárias. Ao caso, contudo, não se aplica a redação do final do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, que não permite ao credor, durante o ‘stay period’, a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. O crédito não se caracteriza como bem de capital (aquele bem corpóreo utilizado no processo produtivo da empresa) e nem está previamente na posse da recuperanda (para impedir que o credor dela o retire).Assim, a exceção prevista no final do §3o, do artigo 49, não pode ser aplicado para afastar a trava bancária. Nesse sentido: REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRATURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. Por tal razão, indefiro o pedido de liberação das travas bancárias.” Deve ser registrado que aludida resolução fora preservada incólume, porquanto restara desprovido o agravo de instrumento manejado pelas agravadas, como se infere do julgado cuja ementa é abaixo transcrita: “DIREITO EMPRESARIAL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (LEI No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). TRAVAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSEQUENTE À CESSÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIROS. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADE. RECUPERANDA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. FINALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DAS TRAVAS BANCÁRIAS. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a regulação legal, a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento das obrigações sumidas, notadamente pertinente à realização de adiantamentos ou empréstimos, direitos de crédito que possui junto a terceiros, que, à medida em que são realizados, são destacados e destinados à amortização das obrigações assumidas, ressoando que, nessa modalidade de negócio jurídico, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito (Lei No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). 2. Sendo a recuperação judicial postulada em momento posterior à cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pela empresa recuperanda em favor de instituições financeiras, sobressai que o deferimento do processamento do pedido não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das instituições financeiras credoras, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio da empresa, ressoando que os "recebíveis" cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas "travas bancárias", pois implicaria interseção no negócio subjacente quando a recuperanda já fruíra dos créditos adiantados. 3. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial. 4. Pretendendo a empresa que aviara pedido de recuperação judicial alterar o domicílio bancário como forma de afastar os efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento, sobressaindo a impossibilidade de se afastar os efeitos das travas bancárias, afigura-se inviável a alteração do domicílio bancário sob esse fundamento e mediante interseção judicial, inclusive porque a medida pode ser efetivada sem interseção judicial, preservados os contratos vigorantes, que estão infensos à alteração eventualmente consumada. 5 Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.”(Acórdão no 1268498, 07015476720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que ser acentuado que, conquanto possível, nos contratos firmados pelas agravadas garantidos por cessão de créditos, a retenção ou descontos, diretamente na conta bancária de titularidade das empresas, dos recebíveis a elas destinadas, informara a agravada ao juízo que as instituições financeiras com as quais possui vínculo contratual e, no caso especificamente o agravante, estariam realizando a retenção de recebíveis para amortização de contratos não garantidos com cessão de créditos. Na ocasião informara a agravada que teria firmado com o agravante apenas o contrato no 4530, garantido por cessão de crédito, e, contudo, estaria o banco realizando descontos indevidos em sua conta bancaria desprovidos de lastro material[2], postulando que fosse determinado às instituições financeiras nomeadas que promovessem à devolução dos valores acima indevidamente descontados, cominando-lhes, outrossim, a obrigação negativa de absterem-se de realizar novos descontos, sob pena de multa. O juízo recuperacional, acolhendo o pedido formulado pelas recuperandas, debitara às instituições financeiras que nomeara e com as quais a recuperanda possui relações contratuais, as seguintes obrigações, a saber: (i) absterem-se de reter créditos da recuperanda originários de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitarem-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis; e, outrossim, (iii) procederem ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esse respeitável decisório fora lançado nos seguintes termos[3]: “(...) Do bloqueio de recebíveis e das travas bancárias (ID. 60881207) A recuperação judicial, via de regra, alcança todos os créditos existentes ao tempo do pedido, ainda que não vencidos (Art. 49, caput, Lei no 11.101/05). A norma prevê, contudo, algumas exceções, tais como o credor extraconcursal (LFRE, art. 67), o credor fiduciário, o arrendador mercantil e o negociante de imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3°). Nessas últimas hipóteses, prevalecem os respectivos direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4o, do artigo 6o, da lei de regência, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade. Compreende-se, contudo, que essa regra não pode ser indiscriminadamente aplicada às garantias conhecidas por ‘cessão fiduciária de recebíveis futuros’, as chamadas ‘travas bancária’. A trava é uma garantia oferecida aos bancos pelas empresas na obtenção de empréstimos para que continue suas atividades. Nela, o empresário entrega os recebíveis futuros de cartão de crédito como garantia para obter o empréstimo. Feita a transferência da titularidade do crédito, o banco permanece como poder sobre esses recebíveis, nas condições contratadas, até a satisfação do crédito. Considerando que os recebíveis não podem ser considerados bens de capital (nos termos do artigo 49, §3o), não há previsão legal que impeça a instituição financeira de aplicar as travas bancárias. No caso dos autos, entretanto, a recuperanda deu em garantia às instituições financeira os direitos creditórios provenientes de contratos específicos, de forma que tão somente os créditos derivados desses contratos podem ser objeto de travas bancárias, motivo pelo qual a retenção indiscriminada de créditos diversos deve ser combatida. Verifico que os créditos retidos pelas instituições financeiras (ID. 60882422 – Pág. 2) derivam de contratos sem cessão de créditos, ou seja, sem a garantia de recebíveis, bem como esses contratos foram celebrados antes do pedido de recuperação judicial, de forma que eles se submetem a ela (art. 49 da LF). Portanto, como os créditos retidos se submetem, em uma análise perfunctória, aos efeitos da recuperação judicial e não estando garantidos por qualquer cessão de créditos, as instituições não podem retê-los, devendo inscrever os créditos respectivos no quadro geral de credores da recuperanda e aguardar o seu pagamento nos termos do plano de recuperação judicial, sob pena de violar o princípio da igualdade entre os credores. 3. Ante o exposto, intimem-se, pelo meio mais célere e com urgência as instituições financeiras (Caixa Econômica Federal, Banco Regional de Brasília – BRB, Banco do Brasil S/A e Banco Santander) para (i)se absterem de reter créditos da recuperanda referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos;(ii) se limitarem a travar os créditos derivados dos contratos indicados no ID. 60882422; e (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazode 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” O agravante aviara embargos de declaração em face dessa decisão e defendera a higidez dos descontos que realizara, alegando, em suma, que as recuperandas deixaram de informar ao juízo a existência de segundo contrato bancário garantido com cessão de crédito, constituídos pela cédula de crédito bancário de no 4380, de modo que todos os descontos que promovera na conta bancária de titularidade das empresas afiguram-se legítimos, pois seu créditos não se sujeitas à recuperação judicial[4]. O juízo singular, após ouvir as agravadas, ao tempo em que rejeitara a pretensão aclaratória, determinara a intimação do ora agravante para que comprove documentalmente a licitude dos descontos que realizara, como retrata a decisão[5] que ora se colaciona, in verbis: “F. Dos embargos de declaração (IDs 62270002, 62309528 e 61989569) A decisão de ID. 61032357 determinou às instituições financeiras (Caixa Econômica Federal, Banco Regional de Brasília – BRB, Banco do Brasil S/A e Banco Santander) se absterem de reter créditos da recuperanda referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos; se limitarem a travar os créditos derivados dos contratos indicados no ID. 60882422; e a procederem ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) O Banco SANTANDER opôs embargos de declaração alegando que há outro contrato não indicado pela recuperanda (contrato de n. 4380) garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios detidos pela recuperanda em face do STF; que ambos os contratos (de n. 4380 e 4530) são garantidos fiduciariamente; que os créditos são depositados em uma conta denominada ‘conta garantia’; que os descontos realizados na conta bancária da recuperanda denominados ‘recuperação de crédito em atraso’ e ‘contrato de garantia’ são oriundos das travas bancárias; e que a cobrança de ‘tarifas’ e ‘juros’ são legais e devidos, ainda que tenham como origem nas operações extraconcursais. Assim, requereu o reconhecimento que as amortizações decorrem de garantias fiduciárias e a legalidade da cobrança das tarifas e juros (ID.62309528) (...) A recuperanda, em sede de contrarrazões, defendeu, de fato, deixou de relacionar a CCB no 4380 (CCB no 4380); que isso ocorreu porque a CCB no 4380 venceu em 24/08/2017e não foi alvo de renovação; que, tendo o contrato chegado a seu termo, a garantia também se esvai, deforma que o crédito deve ser cobrado pelas vias ordinárias; que as amortizações em relação a essecontrato é indevida; que somente pode ser objeto da trava bancária os créditos oriundos da CCB n. 4530;que as travas tem origem apenas no crédito a título de prestação de serviços e não a título deressarcimento de valores referentes a planos de saúde, odontológicos e de material; e que não incluiu na cota de retenções indevidas valores tocantes ao IOF, tarifas e juros. Pugnou pela rejeição dos embargos (ID. 64388313) (...) O administrador judicial pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 65334048), assim como o Ministério Público (ID. 67445543). É o relatório. DECIDO. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas instituições financeiras. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão às embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito. por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. (...) I. Do Banco Santander O Banco SANTANDER alegou que há outro contrato não indicado pela recuperanda (contrato de n.4380) garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios detidos pela recuperanda em face do STF; que ambos os contratos (de n. 4380 e 4530) são garantidos fiduciariamente; que os créditos são depositados em uma conta denominada ‘conta garantia’; que os descontos realizados na conta bancária da recuperanda denominados ‘recuperação de crédito em atraso’ e ‘contrato de garantia’ são oriundos das travas bancárias; e que a cobrança de ‘tarifas’ e ‘juros’ são legais e devidos, ainda que tenham como origem nas operações extraconcursais. Assim, requereu o reconhecimento que as amortizações decorrem de garantias fiduciárias e a legalidade da cobrança das tarifas e juros (ID. 62309528). A recuperanda defendeu, de fato, deixou de relacionar a CCB no 00332132290000004380 (CCB no 4380);que isso ocorreu porque a CCB no 4380 venceu em 24/08/2017 e não foi alvo de renovação; que, tendo o contrato chegado a seu termo, a garantia também se esvaiu, de forma que o crédito deve ser cobrado pelas vias ordinárias e que, portanto, as amortizações em relação a esse contrato é indevida; que somente pode ser objeto da trava bancária os créditos oriundos da CCB n. 4530; que as travas têm origem apenas no crédito a título de prestação de serviços e não a título de ressarcimento de valores referentes a planos de saúde, odontológicos e de material; e que não incluiu na cota de retenções indevidas valores tocantes ao IOF, tarifas e juros (ID. 64388313). Decido. A recuperanda trouxe novos fatos autos. Assim, com base no princípio do contraditório, diga o Banco Santander acerca da manifestação da recuperanda (ID. 64388313), dos valores como supostamente e retidos (atualizados nas petições de IDs 64432093 e 67424472 e anexos) comprove documentalmente que os descontos são lícitos, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) 7. Intime-se o Banco Santander, nos termos do item I. 8. Após a manifestação do BRB e do Banco Santander, vista ao administrador judicial e ao Ministério Público quanto à retenção de créditos.” Merece ser salientado que o agravante aviara novos embargos de declaração[6] apontando contradição no decidido e postulando que seja retificado apenas para constar a concessão de prazo em seu favor para exibir a documentação relacionada aos descontos que realizara na conta bancária de titularidade da primeira agravada. Essa nova pretensão declaratória fora desprovida, sob o fundamento de que não ocorrera o vício apontando[7]. Historiados os fatos e atos processuais praticados e editados no curso da ação de recuperação judicial, fica patente que o pedido formulado pelo agravante almejando o reconhecimento da licitude dos descontos que realizara com base no contrato no 4380 ainda não fora efetivamente apreciado pelo juízo singular, pois lhe debitara a obrigação de coligir aos autos os documentos necessários para aferição da alegada legitimidade dos débitos, assinalando prazo para tanto e deixando patente que então a questão será resolvida. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pela agravante para que possa ser afastada a obrigação de não fazer que lhe fora debitada, não lhe acarretando o decidido nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente almeja fornir-se com subsídios para apurar eventual possibilidade de acolher o pedido. Consoante expressamente ressalvado, conquanto tenham sido rejeitados os embargos de declaração interpostos pelo agravante fora reconhecida a subsistência de fato novo e conferido prazo para que evidencie que o contrato inicialmente omitido pelas recuperandas – cédula 4380 – está vigente e houvera descontos e retenções com base no contratado, ensejando a certeza de que a perduração ou não da cominação está sobrestada e fora submetida à condição de subsistir ou não o que fora aduzido pelas empresas. Não houvera, pois, definição sobre o alcance das retenções realizadas com base no contrato aludido, notadamente se foram legítimas ou não, se estão ou não fora dos efeitos da recuperação. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o seu conhecimento. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante, tendo em vista que o juízo singular determinara que fosse coligido aos autos os documentos hábeis a evidenciar a legitimidade dos descontos na conta bancária de titularidade da primeira agravada com base no contrato nominado, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pedido almejando que seja reconhecida a impossibilidade jurídica de cumprir as obrigações que lhe foram debitadas formulado pela agravante, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52719515 - Pág. 1 (fls. 2317/) – ação principal. [2] - ID Num. 60881207 - Pág. 1/10 (fls. 2634/2643) – ação principal. [3] - ID Num. 61032357 - Pág. 1/2 (fls. 3038/3039) – ação principal. [4] - ID Num. 62309528 - Pág. 1/11 (fl. 3095/3105) – ação principal. [5] - ID Num. 67872275 - Pág. 1/8 (4059/4064) – ação principal. [6] - ID Num. 68715351 - Pág. 1/4 (fls. 4074/4077) – ação principal. [7] - ID Num. 68733148 - Pág. 1/2 (fls. 4078/4079) – ação principal.